Tribunal: TJBA
Processo: 8116689-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116689-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAVARRO RAMOS DE MEDEIROS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

REVISAR SE POSSIVEL ACOLHER

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS E AVALIAÇÃO ATUARIAL. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DA ANS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. CDC INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
plano de saúde coletivo; autogestão; reajuste por sinistralidade; cláusula contratual expressa; índice FIPE Saúde; exclusão de índice da ANS; abusividade não demonstrada; inaplicabilidade do CDC; restituição de valores pagos a maior; prescrição trienal; jurisprudência do STJ; cláusula 25 do contrato; avaliação atuarial; súmula 608 do STJ.

Síntese:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual e repetição de indébito. Discussão sobre a legalidade dos reajustes aplicados por plano de saúde coletivo gerido por entidade de autogestão, com base em cláusula contratual e estudos atuariais. Inaplicabilidade do CDC e dos limites da ANS, nos termos da jurisprudência do STJ. Inexistência de prova de abusividade. Reconhecimento parcial da prescrição trienal quanto às parcelas anteriores a setembro de 2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nº do Processo:
8116689-70.2023.8.05.0001
Ano da Decisão:
2025
Precedentes utilizados:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1400251/SP, DJe 01/02/2021; STJ, Tema Repetitivo 610.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo, do tipo autogestão, visando à revisão de reajustes aplicados entre 2018 e 2023, sob alegação de abusividade e desconformidade com os índices da ANS e FIPE Saúde.

Pedido de aplicação dos índices públicos como parâmetro, devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos materiais.

Sentença de improcedência que reconheceu a validade dos reajustes com base em cláusula contratual e estudos atuariais, afastando a aplicação do CDC e dos limites da ANS, e condenando o autor em custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo autogerido são abusivos e extrapolam os limites legais ou contratuais;
(ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e a aplicação dos índices definidos pela ANS ou FIPE Saúde, considerando a prescrição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde geridos por entidades de autogestão não se submetem à regulação da ANS quanto aos reajustes, tampouco se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacificada na Súmula 608 do STJ.

O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, na Cláusula 25, os critérios de reajuste com base no índice FIPE Saúde e em estudos atuariais, devidamente apresentados nos autos.

Não há nos autos prova suficiente para afastar a validade dos critérios contratuais ou demonstrar abusividade nos percentuais aplicados.

A jurisprudência do STJ admite reajustes em planos coletivos com base em cláusulas contratuais, desde que claras e justificadas, conforme o precedente AgInt no AREsp 1400251/SP.

Acolhe-se parcialmente a preliminar de prescrição trienal, reconhecendo-se a extinção do direito de restituição em relação aos valores pagos anteriormente a setembro de 2020, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002 e do Tema 610 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos seus exatos termos.

Tese de julgamento:
"1. Os contratos de plano de saúde coletivos por autogestão não se submetem à regulação da ANS quanto aos reajustes aplicados, tampouco ao CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ."
"2. A validade de reajustes em planos coletivos depende de cláusula contratual expressa e fundamentação técnica atuarial, cuja ausência de abusividade deve ser demonstrada pela parte interessada."
"3. Incide a prescrição trienal sobre o pedido de repetição de indébito fundado em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1400251/SP, DJe 01/02/2021; STJ, REsp 1360969/RS; STJ, Tema 610.

Perfeito, Nicolas! Segue o
final do acórdão
, conforme o padrão do TJBA e as orientações do CNJ:

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte Apelante
NAVARRO RAMOS DE MEDEIROS JUNIOR
, mantendo-se a sentença de improcedência nos seus exatos termos, com o
reconhecimento da prescrição trienal quanto às parcelas anteriores a setembro de 2020
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta convocada – Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09